Tribunal: STF
Processo: Rcl 50562
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco da Silva e outros contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, proferida nos Autos originários nº 0000513-35.2007.8.22.0001, e no Agravo de Instrumento nº 0809970-70.2021.8.22.0000. A autoridade reclamada determinou a reintegração na posse de área rural localizada no Município de Porto Velho/RO, com desocupação de imóveis onde residem duas famílias socioeconomicamente vulneráveis, em que pese o grave contexto da atual crise sanitária.
    2. Os reclamantes narram que, ainda nos autos originários, em 18.11.2009, foi prolatada sentença julgando procedentes os pleitos formulados pelos autores Valdir João Debona e Margarete Pitol Debona em ação reivindicatória com perdas e danos. Até aquele momento, os reclamantes não integravam o polo passivo da ação. Em 05.02.2010, foi expedido mandado de imissão na posse. Em 30.03.2016 os Reclamantes informaram que havia ocorrido, pelo INCRA, o cancelamento do contrato de concessão de domínio de terras públicas em favor dos autores da ação originária, tendo em vista o descumprimento de cláusulas contratuais, especialmente no tocante à ausência de atividade de exploração econômica rural na propriedade, após vistoria no local. Sentença proferida em 07.07.2016 julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores originários em face dos reclamantes, tendo sido reformada em sede de apelação. Interposto recurso especial, a decisão manteve o acórdão recorrido. Iniciada a fase executória, despacho de 21.11.2019 determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos Autores. 
    3. Em 16.12.2019, os reclamantes se manifestaram, ratificando que os requerentes nunca foram proprietários do imóvel em questão. Na sequência, informaram a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a reintegração de posse. Certidão de 23.08.2020 atestou o não cumprimento da ordem de reintegração de posse, tendo em vista liminar deferida na ação rescisória nº 0805942-93.2020.8.22.0000. Despacho de 08.07.2021 determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse, em face da extinção da ação rescisória, com revogação da liminar anteriormente concedida. Em 24.09.2021, foi apresentado pedido de tutela de urgência, com fundamento na liminar deferida na ADPF 828 e na RCL 47.531, ambas desta Corte. Na mesma data, os reclamantes, em complemento da petição anterior, também postularam a suspensão da ordem reintegratória tendo em vista a ausência de intimação do patrono. Em decisão de 27.09.2021, foi determinada a suspensão da ordem de reintegração de posse, tendo em vista que a parte requerida não havia sido intimada corretamente. Contudo, ordenou-se que os reclamantes desocupassem o imóvel no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de desocupação forçada. Já no Agravo de Instrumento nº 0809970-70.2021.8.22.0000, os reclamantes pleitearam, liminarmente, a sustação da ordem de reintegração de posse. Decisão de 21.10.2021 negou provimento ao agravo.
    4. Os reclamantes defendem que se enquadram dentro de todos os requisitos da ADPF 828, de minha relatoria, em especial por serem famílias pobres, em situação de vulnerabilidade, que residem em núcleo rural de habitação coletiva formado por duas famílias que laboram na referida terra e dependem, exclusivamente, da agricultura para garantir sua subsistência. 
    5. Nesse contexto, requerem os reclamantes, em caráter liminar, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de desocupação, nos termos da decisão liminar proferida na ADPF 828. Ao final, postula a cassação em definitivo da decisão que ordenou a desocupação da área objeto do litígio, nos Autos nº 0000513-35.2007.8.22.0001, bem como no Agravo de Instrumento nº 0809970-70.2021.8.22.0000, suspendendo-se a desocupação do imóvel pelos reclamantes, nos termos da ADPF 828. Pleiteiam, ainda, a benesse da gratuidade de justiça.
    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, tornou-se também instrumento para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o aumento do número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:
    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado - a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas - nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Grifo acrescentado)
    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 
    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.
    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.
    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.
    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.
    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.
    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.“
    9. No caso em análise, foi determinada a desocupação de área onde residem duas famílias em situação de vulnerabilidade, em decisão assim fundamentada, na parte que interessa (doc. 61):
    “Nota-se que o pedido de tutela da parte requerida possui como base a decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso em 03.06.2021 junto a ADPF n. 828 MC/DF. Pois bem. Em análise da decisão proferida pelo Exmo. Ministro mencionado acima, se verifica que esta possui como intuito salvaguardar direitos fundamentais de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e que estão particularmente desprotegidas neste momento, conforme trecho abaixo destacado: Esse registro inicial se faz necessário porque o pedido cautelar foi formulado de maneira ampla. O requerente postula a suspensão dos processos e medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoção e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos. Inclui casos individuais e coletivos, com ou sem o ajuizamento de demanda judicial, independentemente da capacidade econômica dos envolvidos. O deferimento integral do pedido, portanto, poderia atingir situações de fato que não estão relacionadas à proteção dos valores constitucionais em questão. Por isso, é relevante pontuar que a intervenção da Corte Constitucional em sede cautelar se justifica diante da situação de absoluta excepcionalidade instaurada pela pandemia da COVID-19, com o objetivo de assegurar direitos fundamentais de pessoas em situação de vulnerabilidade, que se encontram particularmente desprotegidas nesse momento. No tocante à abrangência, ressalta: "Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: (...) ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado - a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas - nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos". Assim, cumpre esclarecer que não se trata de reintegração de posse coletiva. Não é porque a ocupação é anterior ao início da pandemia que a ação automaticamente deve ser elevada à natureza coletiva. Ademais, o feito tramita desde 2007, não devendo ser referência a data da interposição da ação rescisória interposta. Deste modo, além deste Juízo entender que os requeridos não se enquadram no conceito de vulnerabilidade abarcado pela ADPF, a ocupação discutida é anterior ao ano de 2007, ou seja, não se trata da hipótese da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de suspensão do cumprimento da desocupação. Assim, o pedido de ID n. 32705619. .” 
    10. A controvérsia, na origem, envolve imóvel rural que possui finalidade de moradia e representa área produtiva pelo trabalho familiar, com envolvimento de famílias situação de vulnerabilidade que tiram da referida terra sua subsistência, em ação que tramita desde 2007. 
    11. Assim, tendo em vista que se trata de situação que perdura ao longo dos anos, é possível afirmar que a omissão das autoridades públicas envolvidas permitiu a consolidação de situação que, nesse momento, representa grave problema social a demandar cautela do Poder Judiciário na solução da controvérsia. 
    12. Ressalvo que, a respeito do art. 7º, II, da Lei nº 14.216/2021, de fato, o referido dispositivo dispõe que as medidas que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva, definitiva ou temporária, de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na data da publicação desta Lei. Ao meu ver, extrai-se dessa disposição que a norma não atingirá as desocupações já efetivamente concluídas na data da publicação da Lei nº 14.216/2021, com o intuito de impedir o retorno dos ocupantes já removidos sob o argumento de que a letra da lei justificaria a extensão da permanência no imóvel que já fora desocupado. Assim, entendo que não basta que a desocupação tenha sido formalmente deferida em ação judicial, mas sim que tenha ocorrido a real desocupação do imóvel até a data da publicação da Lei nº 14.216/2021, qual seja, em 7.10.2021, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
    13. Nesse contexto, não vislumbro qualquer excepcionalidade a justificar a desocupação coletiva - ainda mais quando se trata de medida determinada como tutela de urgência. Além disso, o órgão reclamado não condicionou o cumprimento da decisão ao realocamento em moradia adequada ou estabeleceu medida assistencial aos assistidos que serão removidos de suas moradias no período da pandemia.
    14. Por fim, verifico que a situação dos autos parece atender aos parâmetros fixados pela Lei nº 14.216/2021, que, prevê, em seu art. 2º, que ficam “suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar”. 
    15.  Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que, no caso, há fumus boni iuris nas alegações da parte reclamante. Da mesma forma, há perigo na demora, tendo em conta o iminente exaurimento do prazo para a desocupação da área, além da possibilidade de ocorrência de dano irreparável, dada a irreversibilidade da medida deferida pelo órgão reclamado.
    16.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada Autos originários nº 0000513-35.2007.8.22.0001 e Agravo de Instrumento nº 0809970-70.2021.8.22.0000) até o julgamento definitivo da presente reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça
    17. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    18.  Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se, com urgência.
          Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator